Tribunal: TJES
Processo: 5015413-96.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015413-96.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: ELIZABET PAVANI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015413-96.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO:

ELIZABET PAVANI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ELIZABET PAVANI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DISCUSSÃO SOBRE O QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de
ação

de reparação de danos morais c/c tutela de urgencia
proposta por ELIZABET PAVANI contra ELIZABET PAVANI

Narra a parte autora que
ser proprietária do imóvel identificado sob as inscrições fiscais n.º 108514 e 108515, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo regularmente responsável pelos tributos incidentes sobre este imóvel. Alega ainda que no mês de fevereiro de 2023, ao receber cobranças de IPTU e TCDRS referente ao ano de 2021, constatou valores excessivos.

Em razão de tais débitos fiscais, solicitou a secretaria a revisão dos valores, sendo constatado o lançamento em duplicidade, contudo, em razão destes débitos, a ré havia lançado o nome da requerente junto ao protesto de forma indevida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para que o requerido proceda a reparação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizados.
”

Irresignado com a sentença proferida, o autor interpôs
recurso inominado
, pleiteando a
redução da condenação de reparação de indenização
, solicitando a ponderação baseada na boa fé da administração publica, e a ausência de prejuízo para além do protesto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrido alegou a inovação recursal do recorrente sob o fundamento que tentaria aventar elementos não debatidos na instrução, contudo entendo que tais pedidos não merecem prosperar uma vez que resta implícito na fundamentação de não condenação em danos morais oposta na contestação.

Alegou ainda a ausência de dialeticidade, que sob da mesma forma não merece prosperar tendo em vista a argumentação resta implícito na alegação de que não teria ocorrido o dano moral, havendo impugnação precisa em relação ao quantum arbitrado pelo magistrado de piso.

Passo, então, à análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece parcial modificação.

O
protesto indevido
e a negativação decorrentes de erro na cobrança tributária configuram
dano moral presumido
, prescindindo de prova. O
valor da indenização por danos morais
deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 , art. 37 , § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1220686/MA , Rel. Min. Raul Araújo ; TJES, AC 0010876-41.2018.8.08.0048 , Rel. Des. José Augusto Farias de Souza . Vitória, 27 de janeiro de 2025.

Ademais, a jurisprudência deste tribunal vem aplicando a referida quantia em casos semelhantes o qual destaco a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO – INCIDÊNCIA DE ISS – PROTESTO INDEVIDO DA CDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DA INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os serviços prestados pela apelada não estão sujeitos à incidência de ICMS, porque não tangenciam transferência de propriedade de mercadorias, e sim mera execução de empreitada mista análoga à construção civil, consistentes na montagem e instalação de aparelhos de ar condicionado. 2 . As autoridades fazendárias direcionaram às notificações do auto de infração e de emissão da CDA para o endereço equivocado da apelada, sendo que o ente público já tinha conhecimento que esse procedimento ocasionou a anulação de outra CDA. 3. O protesto da CDA nº 07629/2017 ocasionou danos morais à apelada, na medida em que o tributo perseguido pelo ente estadual não era exigível nas operações da contribuinte e por não ter sido precedido da correta intimação prévia tanto acerca do auto de infração quanto sobre a própria emissão da CDA. 4 .
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem a título indenizatório é razoável e proporcional, haja vista a reprovabilidade da conduta da autoridade fazendária, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico do instituto
. 5. Recurso conhecido e improvido . Condenação do ente apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00167013820188080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO INDEVIDO – CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO - FATURA DE ENERGIA – DANO MORAL IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Configura dano moral in re ipsa o protesto indevido de fatura de energia elétrica inexistente, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a caracterização do abalo à honra e à imagem do consumidor . 2. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e o caráter pedagógico da condenação. 3 . Recursos desprovidos (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50094219120238080011, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Dado o exposto, não há motivos para que haja o provimento do presente Recurso Inominado, devendo manter-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos, conforme o disposto no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Remeta-se o voto aos juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)